Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, sem o decote das amortizações não realizadas pelo agravado.
2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (Arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73).
3. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”.
4. No caso dos autos, o Executado demonstrou a concessão de créditos oriundos do PROAGRO e o laudo pericial, de forma complementar, considerou, corretamente, esses abatimentos, uma vez que constituem amortizações não realizadas pelo Exequente.
5. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois trata-se de amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.